Tribunal: CARF
Processo: 13830.721937/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721937/2012-33
ACÓRDÃO
1202-001.702 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESPACHANTE ALVORADA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se como receitas omitidas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, embora regularmente intimado, não comprove a
origem, mediante documentação hábil e idônea.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.702 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721937/2012-33
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto por DESPACHANTE ALVORADA LTDA. em
face do Acórdão n. 11-62.157 - 4a Turma da DRJ/REC, que julgou parcialmente improcedente a
Impugnação, mantendo integralmente a autuação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por presunção de
omissão de receitas decorrentes de depósitos judiciais não identificados, após regular intimação
do contribuinte para manifestação.
Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

Exclusão do Simples
Foi instaurado contra a contribuinte acima qualificada
um procedimento fiscal no qual apurou a fiscalização que a empresa
Centro de Formação de Condutores Alvorada LTDA, intimada em três
oportunidades, não apresentou o Livro-Caixa do ano-calendário
2008, a qual está obrigada conforme art. 26, § 2o da Lei
Complementar no 123, de 2006. Destaca o autuante, na
Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional, que
a empresa possui movimentação financeira no Banco do Brasil no
valor de R$ 4.472.449,09, incompatível com a receita declarada na
DASN, que foi de R$ 36.841,57.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília
(SP) expediu Ato Declaratório Executivo n.o 25 de 06/08/2012 (fl.
570), declarando a empresa excluída do SIMPLES NACIONAL com os
efeitos da exclusão a partir da ciência do contribuinte. A contribuinte
foi cientificada do ato de exclusão no dia 19/11/2012 (fl. 584).
3. Devidamente notificada, a contribuinte apresentou,
tempestivamente, as suas razões de defesa, alegando em síntese o
seguinte (fls. 585 e 586):
4. A empresa é uma pequena empresa familiar, que
não possui contador próprio e faz sua contabilidade através de um
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.702 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721937/2012-33
3
escritório denominado "Organizações Capecci", cujo contador
responsável é o senhor José Reinaldo de Castilho. Desde a primeira
intimação, o contato com o escritório retornou que nunca ter sido
constituído o livro caixa. Assim, não se achando responsável pelo ato
cometido e de responsabilidade do escritório contábil, não se
conforma com o ato punitivo (a exclusão do Simples Nacional), pelo
que solicita que seja acolhida a manifestação de inconformidade.
Auto de Infração
5. Constatou a fiscalização que a contribuinte omitiu
receitas caracterizadas pela existência de recursos depositados em
suas contas bancárias, cuja origem não foi comprovada. Foi verificado
com base na DIMOF que a contribuinte movimentou junto ao Banco
do Brasil um valor de R$ 4.742.449,09, em 2008 e na Declaração
Anual do Simples Nacional (DASN) consta R$ 36.841,57, de receita
bruta.
6. A contribuinte apresentou os extratos do Banco do
Brasil em 09/09/2011. Também foi intimada diversas vezes a
apresentar os livros contábeis, não os tendo apresentado. Em
02/04/2012 informa que sua atividade é auto-escola e despachante
de trânsito; que também recebe tributos do estado referentes a
serviços prestados no escritório; que esses recebimentos são
depositados na conta do Banco do Brasil e após, os impostos são
pagos no Banco Bradesco, num sistema chamado CIDADETRAN.
7. Assim, em vista da falta de escrituração, foi lançado
o IRPJ e demais tributos reflexos, na forma do Lucro Arbitrado, com
base nos valores da movimentação financeira de origem não
comprovada. 8. Cientificada do auto de infração por via postal em
21/02/2013 conforme fl. 635, em 25/03/2013, a contribuinte
apresentou a impugnação às fls. 639 a 656, onde argumenta o que
segue:
IRPJ / CSLL / Cofins / PIS
Da Verdade Material Sobre Os Depósitos nas Contas
Correntes
9. Que o arbitramento do lucro desconsiderou que
parte dos valores depositados na conta bancária eram pertencentes a
terceiros. Noutras palavras, eram contas transitórias de dinheiro. A
empresa só poderia ser fiscalizada e autuada sobre suas receitas,
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.702 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721937/2012-33
4
sobre as comissões recebidas, e não sobre todo o montante que
apenas transitou pelas contas correntes.
10. É sabido que a atividade de despachante trabalha
com pequena comissão e que grande parte dos valores que recebem
se destinam ao pagamento de tributos do cliente. Que não é nada
compensador o desenvolvimento dessa atividade.
11.
Também
desconsideraram
os
créditos
de
empréstimos bancários, tributando-os como se fossem renda. A
realização desses empréstimos está comprovada na documentação já
autuada, sendo fácil verificação nos extratos bancários.
12. A contribuinte afirma:

13. Por fim, a contribuinte alega o princípio da verdade
material e se necessário pela produção de prova pericial. Requer
também a suspensão dos efeitos da autuação até que seja realizada
perícia contábil para aferir os reais depósitos bancários tidos como
renda e passíveis de tributação.
14. É o Relatório.

Após regularmente cientificada do Acórdão em 18/4/2019 (Aviso de Recebimento
de fl. 678), interpôs o presente recurso voluntário em 13/5/2019 (Termo de Solicitação de Juntada
de fl. 680).
Em suas razões, afirmou a recorrente que não há provas nos autos de que os
valores objeto da autuação sejam decorrentes de receitas da atividade; assevera que parcela deles
apenas ingressaram no caixa da empresa e que os valores que tem por receita ao pequenos
comissionamentos dos serviços de despachante que realiza; ainda, que teriam sido considerados
valores de “empréstimos” na contabilização das supostas receitas; pede, em nome da verdade
material, que seja julgada “suspensa a autuação”, até que realizada perícia contábil capaz de aferir
os valores da atividade eventualmente suprimidos.
É o relatório.

Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.702 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721937/2012-33
5

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, na forma do
art. 42 da Lei n. 9430/96, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Em que pese as alegações recursais da contribuinte, nenhuma prova foi trazida aos
autos, além dos extratos bancários que foram utilizados para a obtenção das receitas omitidas.
Nenhuma escrita contábil foi apresentada, quaisquer documentos ou inferências específicas a
respeito de valores que devessem ser desconsiderados ou excluídos do rol da autuação,
presumidos como receitas da atividade.
Vale ressaltar, como constou do Acórdão de Impugnação, sobre as diligências fiscais
e a regular intimação do contribuinte, prévia às autuações, para informar a respeito dos depósitos
indicados nos anexos do Termo Fiscal, o seguinte:

O Auditor-Fiscal signatário do auto de infração realizou
uma série de análises nos extratos bancários da contribuinte e
intimou a contribuinte a comprovar a diferença encontrada (coluna
diferença sujeita a comprovação - folha 582). Sobre esses valores e
não sobre os valores brutos de movimentação financeira é que foram
lançados os tributos mediante a sistemática de lucro arbitrado.
Inclusive, foram levados em conta as informações prestadas pela
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.702 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721937/2012-33
6
contribuinte relativa a recursos de terceiros em sua conta corrente
no banco do Brasil, como afirmou o Auditor-Fiscal na ocasião:

Veja-se que, quanto aos valores cuja origem pode ser identificada, foram excluídos
da autuação pelo fiscal, operando-se a presunção sobre os demais, justamente por ausência de
comprovação (ou até mesmo de informação específica a respeito de cada um deles, aos ingressos
a que se referiam), por parte da contribuinte, de sua origem.
Quanto ao pedido de produção de prova pericial nas contas bancárias, extratos e
lançamentos que lastreiam os autos de infração, tem-se que, nos termos da legislação que rege o
processo administrativo fiscal, cabe ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos
em que se fundamentar, e apresentar as provas que possuir (caput do artigo 56, no inciso III do
artigo 57 e § 4o do mesmo artigo, do Decreto no 7.574/2011):
Ausente a apresentação das provas em que se baseia a impugnação da
contribuinte, bem como tendo a autoridade fiscal oportunizado suficientemente ao sujeito passivo
a apresentação de tais provas ao longo da fiscalização, não há como se acolher, neste momento
processual, o pedido de produção de prova técnica, nos termos do artigo 18 do Decreto n.
70.235/1972.
Isso posto, não ilidida a presunção aplicada, pela apresentação de prova inequívoca
pela recorrente, há de ser integralmente mantida a autuação, inexistindo reparos a serem
realizados nesta oportunidade de reexame.
Cito, a propósito, julgado deste Conselho Administrativo Fiscal em caso
assemelhado a este, em que foi mantida a autuação fundada na presunção de omissão de
receitas, cujo voto foi da Relatoria do Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles:

Processo no 10166.721699/2010-96
Recurso Voluntário
Acórdão no 2002-008.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária
Sessão de 19 de abril de 2024
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.702 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721937/2012-33
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada
pelos
depósitos
bancários
sem
origem
comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
Caracterizam-se
como
omissão
de
rendimentos,
por
presunção legal, os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no
caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova
ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a
comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a
comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não
são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de
receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da
origem do depósito, sendo necessário também comprovar a
natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.702 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721937/2012-33
8
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na
legislação tributária é de 75%, por descumprimento à
obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem
previsão em disposição expressa de lei, devendo ser
observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos
julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1389
DF CARF MF
Original